Tribunal: TJDFT
Processo: 0745493-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela interposto por FGR URBANISMO CENTRO-SUL S/A (agravante/réu) em face da decisão proferida (ID 250586757, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0749470-13.2025.8.07.0001, proposta por JAYME MARCIANO RODRIGUES NETO, TELMA AZELIONE VENANCIO VIEIRA RODRIGUES (agravados/autores), na qual o magistrado a quo concedeu a tutela provisória apenas para suspender a exigibilidade das parcelas que vencerem a partir da data em que a ré tomar ciência desta decisão, abstendo-se de incluir os dados dos autores nos serviços de proteção ao crédito em relação a elas, bem como fixou multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por ato de cobrança indevida. O agravante/réu, em suas razões recursais (ID 75974467), sustenta, em síntese, que os agravados/autores narram que celebraram contrato de compromisso de compra e venda em 01/08/2023, referente ao lote no 29, quadra 06, pelo valor de R$ 752.913,00. Afirmam ter efetuado pagamentos totalizando R$ 80.044,57, conforme demonstrativos acostados aos autos. Relatam, ademais, que em 18/06/2025 buscaram rescisão extrajudicial, tendo sido, segundo alegam, recusada pela Ré, e que teriam sido coagidos a firmar aditamento contratual. Alega que os agravados pleitearam então a declaração de rescisão do contrato de compra e venda, sendo que, em sede de tutela de urgência, requerem a suspensão da cobrança das parcelas mensais e a inversão do ônus de prova, o que foi deferido na decisão ora combatida. Argumenta que sua probabilidade do direito nesse agravo de instrumento encontra-se evidenciado na existência de contrato de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária regularmente celebrado entre as partes, regido pela Lei n. 9.514/97, sendo que é esta lei que deve ser aplicada, que não prevê a possibilidade de rescisão por parte do Agravado, sendo que a pretensão autoral de suspender os efeitos desse regime, por meio de tutela provisória, viola a legalidade estrita do procedimento fiduciário e contraria a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. Defende que o periculum in mora é patente, uma vez que a manutenção da liminar que suspende os efeitos do inadimplemento priva o credor fiduciário, ora Agravante, do exercício do direito de consolidar a propriedade do imóvel em seu nome, impedindo-o de dar destinação ao bem e, assim, mitigando os efeitos do inadimplemento contratual, bem como impede de receber pelas parcelas do imóvel vendido ao Agravado e que está por ele sendo utilizado regularmente. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada que determinou a suspensão das obrigações contratuais e a inversão do ônus da prova; ou, subsidiariamente, ao menos seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para declarar, desde já, rescindido o contrato, liberando o bem para nova venda, revertendo a sua posse direta à empresa Agravante. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 77433442). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder tanto o efeito suspensivo ao presente recurso quanto a tutela antecipada. De um lado, há a decisão combatida na qual o magistrado a quo concedeu a tutela provisória apenas para suspender a exigibilidade das parcelas que vencerem a partir da data em que a ré tomar ciência desta decisão, abstendo-se de incluir os dados dos autores nos serviços de proteção ao crédito em relação a elas, bem como fixou multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por ato de cobrança indevida. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, todas as questões trazidas aos autos, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa, uma vez que não merece reparos a decisão combatida, quando diz que: “Os autores não são obrigados a manter o negócio jurídico celebrado com a ré, desde que, evidentemente, suportem todas as penalidades previstas no contrato para o caso de rescisão imotivada”. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator